Tribunal: TJSP
Processo: 1001837-07.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2011 a 2014 - Município de São Paulo – Insurgência contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução pelo reconhecimento da imunidade tributária – Autarquia Estadual imune nos termos do art. 150, VI, "a", da Constituição Federal – Alegação de que o imóvel não está vinculado às finalidades essenciais da entidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2011 a 2014 - Município de São Paulo – Insurgência contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução pelo reconhecimento da imunidade tributária – Autarquia Estadual imune nos termos do art. 150, VI, "a", da Constituição Federal – Alegação de que o imóvel não está vinculado às finalidades essenciais da entidade - Ônus de apresentar prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito à imunidade da autarquia que cabe ao ente tributante – Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001837-07.2017.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001837-07.2017.8.26.0090 -Voto no 13495
2
Apelação Cível no 1001837-07.2017.8.26.0090
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: DER - Depto. de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
VOTO No 13495
APELAÇÃO CÍVEL
Embargos à execução Fiscal

IPTU dos exercícios de 2011 a 2014 - Município de São
Paulo Insurgência contra sentença que julgou procedentes
os embargos à execução pelo reconhecimento da imunidade
tributária
Autarquia Estadual imune nos termos do art.
150, VI, “a”, da Constituição Federal Alegação de que o
imóvel não está vinculado às finalidades essenciais da
entidade
-
Ônus
de
apresentar
prova
impeditiva,
modificativa ou extintiva do direito à imunidade da
autarquia que cabe ao ente tributante Precedentes do STJ
e deste Tribunal de Justiça - Sentença mantida Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de embargos à execução fiscal proposto pelo
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO DER em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO,
julgados
procedentes
pela
sentença
de
fls.
21/22
pelo
reconhecimento da imunidade tributária da autarquia, nos termos do art. 150,
inciso VI, alínea “a” da Constituição Federal. Condenou a municipalidade ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o e 3o do CPC.
Apela a Municipalidade de São Paulo às fls. 27/32,
sustentando, em resumo, que a mera condição de autarquia não é suficiente
para se conferir a benesse pleiteada, eis que o artigo 150, § 2o, da Constituição
Federal exige que o patrimônio imune esteja vinculado às finalidades
essenciais da entidade beneficiada. Alega que a apelada não comprovou que o
imóvel tributado preenche os requisitos presentes no art. 14, do CTN e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001837-07.2017.8.26.0090 -Voto no 13495
3
dívida em questão goza das presunções de certeza e liquidez. Requer por fim,
o provimento do seu apelo para reformar a sentença e julgar improcedentes os
embargos com inversão dos ônus de sucumbência.
Contrarrazões às fls. 34/40.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, §1o do CPC.
É O RELATÓRIO.
A sentença não comporta reforma.
A imunidade tributária é uma garantia constitucional que
abrange ao patrimônio das sociedades, conforme expressa disposição contida
no art. 150, VI, alínea “a”, da CF, assim disposto: “Sem prejuízo de outras
garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda
ou serviços, uns dos outros”. (grifei).
Tal circunstância deve ser confrontada com o § 4o do mesmo
artigo, que impõe limites à vedação de instituição dos impostos, ao estipular
que a imunidade prevista nas alíneas “b” e “c”, compreende somente o
patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais
das entidades.
Havendo indícios de descumprimento da legislação tributária,
cabe ao ente tributante, em decorrência de seu poder-dever de fiscalização,
realizar diligências para apurar os fatos, bem como comprovar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da entidade a fim de justificar a pretendida
cobrança de IPTU.
Sobre a matéria, leciona Maria Helena Rau de Souza no livro
Código Tributário Nacional Comentado, coordenado por Vladimir Passos de
Freitas, 2a Ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 781: "As autoridades fiscais, no
exercício de seu poder-dever de fiscalização, 'podem ainda verificar o
preenchimento dos requisitos para isenções e auditar o cumprimento dos objetivos
das entidades imunes, bem como a observação das vedações do art. 14 do CTN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001837-07.2017.8.26.0090 -Voto no 13495
4
endereçadas aos que exercitam atos ou atividades sob o crivo de supressão
constitucional de competência tributária' (Ricardo AbdulNour, ob. cit., infra, p.
494).”
No caso dos autos a executada é autarquia estadual criada por
força do Decreto-Lei no 16.546/46, gozando, portanto, das mesmas “vantagens
dos demais serviços públicos estaduais”. Tratando-se, assim, de pessoas
jurídicas de direito público criadas por lei para realizar atividades típicas do
Estado e de cunho meramente administrativo, pode-se afirmar que as
autarquias são uma extensão do Poder Público, devendo, portanto, gozar dos
mesmos privilégios concedidos ao ente federado que as criou.
O Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São
Paulo
DER, é autarquia estadual criada para, entre outras atribuições,
exercer a polícia do tráfego nas estradas estaduais e autorizar e fiscalizar os
serviços intermunicipais de transporte coletivo de passageiros, de modo que
não resta dúvida de que todo o seu patrimônio está vinculado às suas
finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
Sendo assim, a apelada é entidade comprovadamente imune e,
portanto, impõe-se a presunção de que todo o seu patrimônio esteja vinculado
à realização das finalidades essenciais.
Não é outro o entendimento desta 15a Câmara de Direito
Público no julgamento de apelações envolvendo a mesma autarquia, conforme
se verifica nas ementas abaixo transcritas:
“APELAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL IPTU,
exercício de 2006 Município de São Paulo Imunidade:
Comprovado nos autos que a executada é autarquia de direito
público e faz jus à imunidade tributária Sentença mantida
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação
Cível
no
0201990-58.2008.8.26.0100, relatoria Des. Rodrigues de Aguiar,
julgado em 12/03/2015).
“APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - IPTU do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001837-07.2017.8.26.0090 -Voto no 13495
5
exercício de 2006 - Autarquia - Alegação de imunidade tributária -
Inteligência do art. 150, VI, "a" e § 2o da CF, que restringe a
instituição de impostos sobre o patrimônio, renda e serviços
vinculados às finalidades essenciais da autarquia - Presunção juris
tantum de que o imóvel atende às finalidades essenciais da
autarquia - Ônus da Municipalidade de apresentar prova
impeditiva, modificativa ou extintiva do direito à imunidade da
autarquia - Precedentes do STJ - Sentença mantida - Recurso
improvido.” (Apelação Cível no 0202002-72.2008.8.26.0100,
relatoria Des Eutálio Porto, julgado em 12/12/2013).
“IMUNIDADE IPTU Embargos à execução fiscal Insurgência
contra o decreto de procedência dos embargos Autarquia estadual
Entidade imune nos termos do art. 150, VI, "a", da CR Exequente
que alega não ter o executado demonstrado a vinculação do imóvel
a suas finalidades essenciais Ônus da prova que compete, todavia,
ao ente tributante Precedente do STF Extinção da execução fiscal
corretamente determinada. Recurso não provido.” (Apelação Cível
no 9000040-69.2008.8.26.0090, relatoria Des. Erbetta Filho,
julgado em 27/03/2014).
“IMUNIDADE IPTU - Município de São Paulo - Exercício de
2001 - Embargos à execução julgados procedentes - Autarquia
estadual que goza de imunidade - Inteligência do art. 150, VI, “a”
e § 2o da CF Precedentes jurisprudenciais Reexame necessário não
conhecido Recurso voluntário não provido.” (Apelação Cível e
Remessa Necessária no 0148761-32.2007.8.26.0000, relatoria Des.
Rezende Silveira, julgado em 01/03/2012).
Por fim, a verba honorária fica majorada em um ponto
percentual de acordo com o disposto no inciso I e § 11, do artigo 85, do CPC,
equivalendo a verba honorária final a 11% (onze por cento) do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001837-07.2017.8.26.0090 -Voto no 13495
6
atualizado da causa.
De rigor, então, a manutenção da sentença, tal como proferida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso interposto,
nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator